Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708363-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por José Soares da Silva contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência requerida para obstar o pagamento dos créditos bancários pactuados e determinou aos agravados a apresentação de todos os contratos firmados, com informações sobre o saldo devedor atualizado; a taxa de juros; os valores de cada parcela vincenda, do principal, dos juros em aberto, do que foi efetivamente pago e do que é necessário para a quitação. As razões recursais centram-se na Lei no 14.181/2021 e na possibilidade de repactuação das dívidas. O agravante alega que após o pagamento das parcelas dos empréstimos consignados, referente a crédito pessoal e a cartão de crédito, remanesce saldo negativo na sua conta bancária. Afirma que este contexto de endividamento compromete a própria subsistência e da sua família. Invoca a interpretação conforme a boa-fé objetiva e o princípio do mínimo existencial. Ressalta que autoriza o bloqueio mensal de 30% dos seus rendimentos líquidos e o depósito desta quantia em juízo para garantia do valor em débito. Requer que seja determinada, em antecipação de tutela recursal, a abstenção do pagamento das parcelas dos referidos empréstimos, até o trânsito em julgado do feito originário, assim como o bloqueio mensal na forma proposta como garantia do juízo, após o aceite e homologação do plano de repactuação da dívida. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, porque o agravante litiga sob o amparo da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC autoriza o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante almeja que seja deferida, liminarmente, a abstenção do pagamento das parcelas contratadas com os agravados, até o trânsito em julgado do processo principal. Com efeito, a teoria do crédito responsável impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo do cidadão, como destinatário da preservação à dignidade humana. Isso porque, "não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a dignidade da pessoa humana" (Acórdão: 1342949, 8a Turma Cível, Rel.: Des. Eustáquio de Castro, PJe: 31/05/2021). Em que pese esta perspectiva, não há como suspender o pagamento dos créditos bancários contratados como medida garantidora do mínimo existencial. De fato, haveria a possibilidade de limitação a percentual possível de solvência. Contudo, o pedido de bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos do agravante foi por este realizado como forma de garantia do juízo ao tempo em que foi remetido para apreciação em momento posterior à homologação do plano de repactuação da dívida. Portanto, ausente julgamento do requerimento dos descontos limitados na decisão agravada, cujo objeto reside na impossibilidade legal de suspensão do pagamento das parcelas dos créditos bancários contratados. E, na linha de ideias citadas, realmente não há plausibilidade no direito suscitado para impor, em tutela de urgência, a suspensão do cumprimento das obrigações legitimamente assumidas pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator